Tribunal: STF
Processo: RE 1570742
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Servidor público. Aposentadoria especial. Omissão legislativa. Aplicação de regras do Regime Geral de Previdência Social. Integralidade. Paridade. Reexame de legislação infraconstitucional e de fatos e provas. Impossibilidade. Negativa de seguimento.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, pelo qual se manteve o reconhecimento do direito de servidor público à aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos.



    2. O recorrente alega violação ao art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019). Sustenta que a aposentadoria especial decorre do efetivo trabalho em condições insalubres, comprovado mediante laudo, e não do mero recebimento de adicional. Argumenta, ainda, que a opção pela aposentadoria especial exclui a aplicação de outras regras de aposentadoria, como as previstas nas Emendas Constitucionais nº 41, de 2003, e nº 47, de 2005, não sendo possível a concessão de aposentadoria especial com integralidade e paridade de vencimentos simultaneamente. Requer a reforma dos acórdãos recorridos para julgar improcedentes os pedidos formulados na exordial.



    II. Questão em discussão



    3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a aplicação das normas do Regime Geral de Previdência Social (Lei nº 8.213, de 1991) para a concessão de aposentadoria especial a servidor público em razão de omissão legislativa estadual e (ii) saber se o servidor público que preenche os requisitos para aposentadoria especial pode ter direito à integralidade e paridade.



    III. Razões de decidir



    4. A conclusão do acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ao determinar a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, para a concessão de aposentadoria especial a servidor público em caso de omissão legislativa específica.



    5. O Tribunal de origem, em juízo de adequação aos Temas RG nº 139 e nº 942, assentou o direito do servidor público à integralidade e à paridade de vencimentos, em razão de seu ingresso no serviço público em data anterior às Emendas Constitucionais nº 20, de 1998, e nº 41, de 2003.



    6. Para divergir do entendimento da Corte de origem quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise de legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o verbete nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo 



    7. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, inc. III, 8º, 10, 17; EC nº 41, de 2003, arts. 3º, 6º, 6º-A; EC nº 47, de 2005, art. 3º; Lei nº 8.213, de 1991, arts. 57, 58; Lei nº 10.887, de 2004; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 11, 1.021, § 4º, 1.026, §§ 2º, 3º, 4º; RISTF, art. 21, § 1º.



    Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1.059.951-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/12/2017; STF, ARE nº 1.041.802-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017; STF, ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024; STF, ARE nº 1.465.987-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 04/03/2024; STF, ARE nº 1.441.768-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/06/2024; TJSP, Mandado de Injunção 168.151-0/9-00, Rel. Des. Mathias Coltro, Órgão Especial, j. 1º/04/2009; Enunciado nº 33 da Súmula Vinculante; Enunciado nº 279 da Súmula/STF; Enunciado nº 280 da Súmula/STF.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Aposentadoria especial. Servidor público. Secretaria de Agricultura e de Abastecimento. ITAL. Pesquisador Científico VI. Pretensão de consideração do tempo trabalhado sob condições insalubres como especial para obter aposentadoria com base na Lei n. 8.213/91. Tema 942 do STF. Admissibilidade da conversão. Jurisprudência desta Corte. Recursos não providos.” (e-doc. 12).



    2. Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (e-doc. 16).



    3. No recurso extraordinário, a parte recorrente aponta violação ao art. 40, §§ 1º, 3º 4º, inc. III, 8º, 10 e 17, da Constituição da República, na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103, de 2019. Sustenta que a aposentadoria especial decorre do efetivo trabalho em condições insalubres, comprovada mediante laudo, e não do mero recebimento de adicional. 



    3.1. Além disso, afirma que “a opção pela aposentadoria especial necessariamente exclui a aplicação de quaisquer outras regras de aposentadoria, tais como as previstas nos artigos 3º, 6º e 6º-A da Emenda Constitucional nº 41/03 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19) e no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 47/05 (na redação anterior à Emenda Constitucional nº 103/19)!”. 



    3.2. Sustenta não ser possível “reconhecer o direito de a parte contrária se aposentar SIMULTANEAMENTE de acordo com as regras de aposentadoria especial (gozando de idade e tempo de contribuição inferiores aos previstos inclusive nas regras transitórias das Emendas) e de acordo com as regras transitórias das Emendas (gozando de integralidade e paridade)”. Ao final, requer a reforma dos acórdãos recorridos para que sejam julgados improcedentes os pedidos formulados na exordial (e-doc. 18).



    4. Foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 20).



    5. O apelo extremo não foi admitido (e-doc. 22), seguindo-se a interposição de agravo (e-doc. 24). 



    6. Em 04/02/2025, o Presidente desta Corte determinou o retorno dos autos à origem para aplicar os Temas RG nº 139 e nº 942 (e-doc. 29).



    7. O Colegiado a quo, em juízo de adequação, manteve os acórdãos recorridos, estando assim resumido o pronunciamento:



    “Aposentadoria especial. Servidor público. Secretaria de Agricultura e de Abastecimento. ITAL. Pesquisador Científico VI. Pretensão de consideração do tempo trabalhado sob condições insalubres como especial para obter aposentadoria com base na Lei n. 8.213/91. Tema 942 do STF. Admissibilidade da conversão. Jurisprudência desta Corte. Recursos não providos. Autos devolvidos para a realização do juízo de conformidade em razão do julgamento do Tema 942 E 139 do STF. Acórdão mantido.” (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    8. Para melhor exame da controvérsia debatida no apelo extremo, colho do acórdão recorrido os fundamentos utilizados para manter o reconhecimento do direito à aposentadoria especial:



    “Depreende-se dos autos que o autor ingressou no serviço público em 28/09/1992, junto à Secretaria de Agricultura e de Abastecimento (ITAL), ocupando cargo de Pesquisador Científico VI. Alegou que sempre exerceu suas funções permanentemente em condições insalubres e que deve ser computado como especial o tempo de serviço para fim de aposentadoria, com paridade e integralidade de vencimentos, nos termos do art. 57 e 58 da Lei 8.213/91. 



    Em que pesem as alegações da Fazenda do Estado, a sentença não comporta reparos.



     Com efeito, dispõe o artigo 40, §4º da Constituição da República:



    (...)



    Sabe-se com efeito, que o requerido ainda não editou regra específica para regulamentar a aposentadoria especial de seus servidores, inércia esta que denominaram de 'opção do legislador'. 



    De acordo com o Supremo Tribunal Federal e conforme decisão com eficácia erga omnes proferida pelo Órgão Especial desta Corte, no Mandado de Injunção n. 168.151-0/9-00, Relatado pelo Des. Mathias Coltro, em 01 de abril de 2009, firmou-se o entendimento segundo o qual, no caso de omissão legislativa acerca da regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos exercentes de funções sob condições insalubres, assegurada pelo art. 40, § 4º da Constituição da República, impõe-se, para a contagem de tempo de tal benefício, a regra prevista no art. 57, da Lei Federal n. 8.213/91, que regula o Regime Geral de Previdência Social, e que assim dispõe:



    (...)



    No caso em tela, restou incontroverso que o autor laborou permanentemente em condições insalubres. 



    O laudo anexado concluiu que: 



    “Pelo resultado das avaliações em que foram analisados os riscos potenciais à saúde e fixados todos os fatores correlacionados e ainda, acima de tudo, que o Laudo pericial tem fundamentação legal nas Normas Regulamentadoras, conclui-se que, sob o ponto de vista de Higiene e Segurança do Trabalho e com embasamento técnico legal que as atividades exercidas pelo requerente quando do desempenho da função de assistente de pesquisa e também de pesquisador científico, se caracterizam como INSALUBRES tendo em vista terem sido infringidas as NR 6, com relação a ausência, insuficiência e a falta de certificação dos EPI's e também a NR 15, por isso faz jus ao percentual de adicional de INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO DE 40%, por manusear, manipular, se utilizar e ter contato habitual e permanente com diversos produtos químicos ÁCIDOS, REAGENTES, SOLVENTES, VENENOS, sem a devida e adequada comprovação da entrega, recebimento, treinamento, fiscalização e utilização dos EPI's adequados e certificados, COM RESPECTIVA PERCEPÇÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL”. (p. 296).



    (...)



    Assim, correta a consideração do período de 28/09/1992 até 12/2004 (assistente de pesquisa) e, posteriormente, Pesquisador Científico de 01/2005 até os dias atuais, no exercício da atividade insalubre em especial, sendo de rigor, ainda, a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos.” (e-doc. 12, p. 3-6).



    9. Nesse ponto, a conclusão do acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal quando determinou a aplicação do art. 57 da Lei nº 8.213, de 1991, em caso de omissão legislativa. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI 8.213/91. POSSIBILIDADE. 1. Esta CORTE já firmou entendimento no sentido de que, na ausência de norma regulamentadora, cabe a concessão de aposentadoria especial ao servidor público que preencha os requisitos do artigo 57 da Lei 8.213/1991. 2. Inaplicável ao caso o Tema 942 da repercussão geral, pois a parte postula o benefício de aposentadoria especial, e não o de aposentadoria comum mediante contagem diferenciada de intervalos de tempo de serviço. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” 



    (ARE nº 1.059.951-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 1º/12/2017, p. 14/12/2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. APOSENTADORIA ESPECIAL. OMISSÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DO ART. 57 DO RGPS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que aplica-se o art. 57 da Lei 8.213/1991, no que couber, à aposentadoria especial dos servidores públicos, ante a falta de Lei Complementar específica. II - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais dos § 2° e § 3°, do mesmo artigo. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.” 



    (ARE nº 1.041.802-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/08/2017, p. 30/08/2017).



    10. Quanto ao direito à integralidade e à paridade, o Tribunal de origem, em juízo de adequação aos Temas RG nº 139 e nº 942, assentou o seguinte:



    “O acórdão em reexame negou provimento aos recursos oficial e voluntário da Fazenda do Estado contra a sentença que julgara procedente ação movida por servidor público estadual objetivando o reconhecimento como especial do tempo de serviço exercido em atividade insalubre, para concessão de aposentadoria especial, com integralidade e paridade de vencimentos, a partir do pedido administrativo (01/04/2019), e pagamento das parcelas vencidas, como apurado em liquidação de sentença, com correção monetária e juros de mora da citação. 



    É que, conforme se depreende dos autos, restou incontroverso que o autor laborou permanentemente em condições insalubres. 



    Assim, correta a consideração do período de 28/09/1992 até 12/2004 (assistente de pesquisa) e, posteriormente, Pesquisador Científico de 01/2005 até os dias atuais, no exercício da atividade insalubre em especial, sendo de rigor, ainda, a concessão da aposentadoria com integralidade e paridade de vencimentos. 



    Alertou-se, por fim, que considerando que o autor entrou no serviço público em data anterior à promulgação das EC nºs 20/98 e 41/03, não se aplica o redutor previsto na Lei 10.887/04 (média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo), o que resulta na paridade e integralidade dos proventos. 



    Assim, não há readequação a fazer no julgado, proferido em consonância com as teses firmadas pelo E. STF no Tema 942 e 139. 



    Ante o exposto, mantém-se o acórdão que negou provimento aos recursos oficial e voluntário, mantida a sentença tal como proferida.” (e-doc. 34, p. 4; grifos nossos).



    11. Contra o referido pronunciamento, não houve qualquer insurgência por parte do ora recorrente. Nesse contexto, para divergir do que asseverado pelo Colegiado de origem e acolher as alegações do recorrente, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional de regência, o que é defeso em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do Supremo. Confira-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 21.07.2024. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. EC 41/2003 E EC 47/2005. ART. 57 DA LEI FEDERAL 8.213/1991. SÚMULA VINCULANTE 33. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA REFLEXA. 1. A orientação adotada pela Corte de origem revela-se em consonância com o que decidido por este Tribunal ao determinar, no caso, o art. 57 da Lei 8.213/91, tendo em vista a omissão legislativa, nos termos da Súmula Vinculante 33. 2. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento do Tribunal a quo, quanto ao cumprimento das regras de transição e ao direito à integralidade e à paridade, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e a análise de legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 do STF e considerando a ausência de ofensa direta à Constituição Federal. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, conforme o artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



     (ARE nº 1.492.017-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 18/09/2024; grifos nossos).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.465.987-AgR/RN, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 04/03/2024, p. 13/03/2024; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Cumprimento de sentença. Servidor público municipal. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.”



    (ARE nº 1.441.768-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/06/2024, p. 27/06/2024; grifos nossos).  



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia condenação em honorários advocatícios, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mencionado dispositivo legal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator